Tribunal: TJSP
Processo: 1038955-79.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA – Pedido de suspensão e prorrogação de vencimento dos títulos – Crise sanitária COVID-19 - Teoria da imprevisão – Inaplicabilidade no caso concreto – Onerosidade excessiva não demonstrada – O simples evento COVID-19 é incapaz de alterar a base do contrato e extinguir os encargos – Inicial precariamente instruída – Alegações genéricas e infundadas – Recurso improvido."